Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO (ART. 923, III, CPC). PROCESSO SUSPENSO. DESARQUIVAMENTO (ART. 513 C/C 921, §3o DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE/UTILIDADE USO SISTEMAS CONVENIADOS E OFICIAMENTO À SUSEP, BM&F. CETIP. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD INFOJUD e o oficiamento à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Bolsa de Mercadorias e Fututos - BM&F, Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados – CETIP são mecanismos aptos a auxiliar o credor na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução/cumprimento de sentença.
2. Por expressa previsão legal, encravada no art. 921, III do CPC, não encontrados bens do devedor, o processo de execução será suspenso pelo período de 01 ano, bem como o prazo prescricional.
3. Após o prazo de suspensão, os autos devem ser arquivados provisoriamente, conforme inteligência do art. 921, §2o do CPC, somente voltando ao curso se indicado, pelo credor, bens do devedor aptos a responder pelo débito.
4. No caso, verificada a suspensão e posterior arquivamento dos autos do procedimento de cumprimento de sentença, cabia ao agravante indicar bens do devedor para requerer a reabertura do processo executivo, ônus do qual não se desincumbiu ou indicar, minimamente, a utilidade e necessidade do sistemas e da alteração da capacidade econômica do devedor a justificar o desarquivamento do feito (art. 921,§ 3o, CPC).
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.